Tribunal: TCU
Processo: 039.064/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1314/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.064/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Celina Lopes Werneck (XXX.263.227-XX); Doralice Damascena Gomes (XXX.410.445-XX); Heloisa Maya Sarmento So (XXX.171.297-XX); Isaura Vieira de Carvalho (XXX.194.637-XX); Lenilda Sales de Oliveira (XXX.110.532-XX); Maria das Dores de Souza Silva (XXX.364.235-XX); Maria de Belem Sales de Novaes (XXX.483.062-XX); Nara Maria Vieira Macedo (XXX.502.390-XX); Shyrlei Braz da Silva (XXX.333.688-XX); Valeria Rocha Lourenco (XXX.459.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.